Tribunal: TJES
Processo: 5012403-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012403-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR ALMEIDA MORESCHI

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JOÃO VITOR ALMEIDA MORESCHI, denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da persistência dos requisitos da custódia cautelar e da inexistência de excesso de prazo na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas são: (i) se subsistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva; e (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa, a ensejar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva já teve sua juridicidade reconhecida por este Tribunal em HC anterior (n. 5007376-50.2023.8.08.0000), no qual se entendeu pela gravidade concreta da conduta, necessidade de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.
4. Não houve alteração fática apta a infirmar os fundamentos da prisão, sendo válida a manutenção da custódia por fundamentação per relationem.
5. A alegação de excesso de prazo não se confirma, diante da complexidade do feito, número de acusados (três denunciados), necessidade de diligências processuais e postura dos próprios réus em juízo.
6. Os prazos processuais para instrução criminal são parâmetros gerais, não absolutos, devendo a razoabilidade nortear a análise. No caso, não se vislumbra demora injustificada ou desídia estatal.
7. A preservação da ordem pública legitima a manutenção da medida extrema, também como forma de resguardar a credibilidade das instituições e a confiança social no sistema penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando não há alteração fática que desconstitua os fundamentos originais de sua decretação.

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz da complexidade do processo, do número de acusados, da atuação das partes e da razoabilidade, não se configurando no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOAO VITOR ALMEIDA MORESCHI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JU
Í
ZO DE DIREITO D
A
1
ª
VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos originários, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, em razão da imputada prática do crime de homicídio qualificado tentado, à luz do caso concreto, da subsistência dos requisitos aptos para manutenção da custódia cautelar, e da inexistência de excesso de prazo na hipótese.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
1.

Há notório excesso de prazo perfectibilizado, notadamente quanto a demora para finalizar a primeira fase do procedimento;
2.
Não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da prisão cautelar.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a juridicidade da decisão que teve o condão de decretar a medida cautelar já fora declarada por esta Corte, nos autos do HC n.
5007376-50.2023.8.08.0000
, ementado da seguinte forma:

EMENTA:
H
ABEAS
CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.

1.
In

casu,
presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo, de modo que não entende-se como presente o alegado constrangimento ilegal.

2. Pelos elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não se sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4. Ordem denegada

Declarada a juridicidade e pertinência da fundamentação utilizada para fins de decretação da prisão, na gênese, não se revela ausente de fundamentação a posterior decisão que teve o condão de manter a prisão, à luz da ausência de alteração do quadro fático revelado nos autos originários, utilizando-se da permitida técnica de fundamentação
per relationem.

No que se refere a alegação de excesso de prazo,
inexistem
provas
nestes autos que possam oportunizar uma análise global de todos os atos praticados na instância antecedente
, a fim de se concluir sobre a desídia do juízo, demora decorrente de pleitos formulados pelo Parquet ou de diligências implementadas pelo Poder Judiciário.

De qualquer sorte, afirmo que:

A.
O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes –
sendo certo que foram
TRÊS
denunciados na ação penal originária
; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre com total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso com a clareza que se requer;

B.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo;

C.
Constata-se que a demora para o término da instrução também é causada pela postura dos réus em juízo, não havendo inércia intensa e injustificada no caso concreto, também à luz de tantas outras demandas encaminhadas para análise do juízo antecedente, e de procedimentos adotados justamente para propiciar julgamentos mais céleres.

A providência de digitalização encontra amparo legal no Ato Normativo nº 498/2023, deste E. Tribunal de Justiça, sendo razoável eventual atraso, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Consigno que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

À luz de tais considerações
,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.